Tribunal: TRF3
Processo: 5003394-20.2023.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
133/689)

5003394-20.2023.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003394-20.2023.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ISMAEL MANOEL DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ADEMAR ALVES DE FARIA - SP380248-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO APTA. TEMA 350/STF. TEMA 1124/STJ. PROVA NÃO SUBMETIDA À ADMINISTRAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica e manteve sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 11.04.2019, mediante reconhecimento de atividade especial no período de 12.10.1989 a 10.03.2016, com conversão em tempo comum.

A autarquia sustenta ausência de interesse de agir, ao argumento de que o autor não apresentou documentação comprobatória suficiente na via administrativa, e requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base no Tema 1124/STJ, bem como a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir diante da alegada insuficiência de documentação apresentada no requerimento administrativo; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido com base em prova não submetida previamente ao crivo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interesse de agir, embora suscitada em sede recursal, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, fixou entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses específicas, não se exigindo o exaurimento da via administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto, acompanhado de documentação mínima suficiente para permitir a análise do pedido, sob pena de não configuração do interesse de agir, salvo hipótese de conduta não colaborativa da Administração.

No caso concreto, a parte autora formulou requerimento administrativo em 11.04.2019 e apresentou documentação apta a tornar controvertida a questão relativa ao labor especial no período de 12.10.1989 a 10.03.2016, exercido junto à empresa Unilever Brasil Indústria Ltda.

A controvérsia acerca da especialidade do labor foi submetida ao INSS, não se caracterizando hipótese de indeferimento forçado por ausência de documentação mínima. Configura-se, portanto, o interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, a concessão do benefício dependeu de prova produzida em juízo, consistente em perícia técnica oriunda de reclamação trabalhista, não submetida previamente à Administração.

Nessa hipótese, conforme o Tema 1124/STJ, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia, diante da apresentação de prova nova em juízo.

A resistência da autarquia à pretensão autoral, tanto na via administrativa quanto judicial, justifica a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. Agravo interno desprovido. Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo acompanhado de documentação mínima apta à análise do pedido. 2. A apresentação de elementos suficientes para instaurar controvérsia administrativa afasta a alegação de ausência de interesse de agir. 3. Quando a concessão do benefício depende de prova produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350/RG); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF 3a Região, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 15.12.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003394-20.2023.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ADEMAR ALVES DE FARIA - SP380248-A

APELADO: ISMAEL MANOEL DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática ID 347763984, que negou provimento ao apelo autárquico, com a manutenção da sentença que determinou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 11.04.2019, mediante a averbação como especial, com conversão em comum, do período laboral de 12.10.1989 a 10.03.2016.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS, em síntese, seja reconhecida a ausência de interesse de agir, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (Tema no1124 do STJ), sob o argumento de que o autor não juntou ao processo administrativo documentação comprobatória do direito alegado. Pugna pelo juízo de retratação e exclusão de sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o INSS em face da decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que ausente o interesse de agir do autor, à luz do Tema no1124 do C. STJ e requer a exclusão de sua condenação ao pagamento da verba honorária.

O agravo interno interposto não merece acolhimento.

As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Embora a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em agravo interno configure, em tese, inovação recursal, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão temporal, conforme preconiza o art. 485, VI e § 3o do CPC.

Pois bem. O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF).

No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral. 2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014. 3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir. 4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários. 5. Apelação prejudicada. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação.

Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF).

A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, constato que a demanda foi ajuizada em 24.03.2023 e a parte autora pleiteou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de período laboral em condições especiais.

Ao contrário do que sustenta a Autarquia Previdenciária, a parte autora levou ao crivo da administração por ocasião do requerimento administrativo iniciado na DER em 11.04.2019, o documento apto tornar controversa a questão relativa ao labor especial no intervalo de 12.10.1989 a 10.03.2016, durante o qual foi empregado da empresa Unilever Brasil Indústria LTDA (ID 345934298).

Afasto, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela autarquia.

No mais, saliente-se que a decisão recorrida, após verificado que o enquadramento do labor em condições especiais suficiente à concessão do benefício dependeu de perícia técnica produzida em demanda trabalhista ajuizada pelo próprio autor, prova não previamente submetida ao crivo da administração, fixou o termo inicial a partir da citação do INSS.

Por oportuno, cite-se o precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.3 Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

Consigno, por fim, que a concessão do benefício somente se mostrou possível com o reconhecimento à parte autora de tempo de trabalho especial, contestado pela autarquia previdenciária em sede administrativa e judicial, o que torna cabível a condenação nas verbas de sucumbência.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se, portanto as alegações do INSS, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO APTA. TEMA 350/STF. TEMA 1124/STJ. PROVA NÃO SUBMETIDA À ADMINISTRAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica e manteve sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 11.04.2019, mediante reconhecimento de atividade especial no período de 12.10.1989 a 10.03.2016, com conversão em tempo comum.

A autarquia sustenta ausência de interesse de agir, ao argumento de que o autor não apresentou documentação comprobatória suficiente na via administrativa, e requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base no Tema 1124/STJ, bem como a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir diante da alegada insuficiência de documentação apresentada no requerimento administrativo; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido com base em prova não submetida previamente ao crivo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interesse de agir, embora suscitada em sede recursal, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, fixou entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses específicas, não se exigindo o exaurimento da via administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto, acompanhado de documentação mínima suficiente para permitir a análise do pedido, sob pena de não configuração do interesse de agir, salvo hipótese de conduta não colaborativa da Administração.

No caso concreto, a parte autora formulou requerimento administrativo em 11.04.2019 e apresentou documentação apta a tornar controvertida a questão relativa ao labor especial no período de 12.10.1989 a 10.03.2016, exercido junto à empresa Unilever Brasil Indústria Ltda.

A controvérsia acerca da especialidade do labor foi submetida ao INSS, não se caracterizando hipótese de indeferimento forçado por ausência de documentação mínima. Configura-se, portanto, o interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, a concessão do benefício dependeu de prova produzida em juízo, consistente em perícia técnica oriunda de reclamação trabalhista, não submetida previamente à Administração.

Nessa hipótese, conforme o Tema 1124/STJ, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia, diante da apresentação de prova nova em juízo.

A resistência da autarquia à pretensão autoral, tanto na via administrativa quanto judicial, justifica a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. Agravo interno desprovido. Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo acompanhado de documentação mínima apta à análise do pedido. 2. A apresentação de elementos suficientes para instaurar controvérsia administrativa afasta a alegação de ausência de interesse de agir. 3. Quando a concessão do benefício depende de prova produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350/RG); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF 3a Região, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a questão preliminar e negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão